Tribunal: TJDFT
Processo: 0739770-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Acidente aéreo. Alegação de defeito de fabricação ou falha de manutenção de aeronave. Vítima fatal. Responsabilidade objetiva. Inexistência de vínculo entre a fabricante e o acidente. Ausência de nexo causal. Improcedência do pedido mantida.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000.000,00. O autor atribui responsabilidade à empresa ré pelo acidente aéreo que vitimou seu pai, Delegado da Polícia Civil de Goiás, durante missão oficial. A aeronave, modelo AW119 MKII, fabricada por empresa italiana do grupo da empresa ré, teria sofrido falha catastrófica no rotor principal. Alega-se vício de fabricação e falha de manutenção por empresa supostamente ligada à ré. O juízo de origem entendeu não comprovado o defeito nem o vínculo da ré com o evento danoso, julgando improcedente o pedido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a empresa ré é civilmente responsável pelo acidente aéreo que ocasionou o falecimento do pai do autor. Especificamente: I. Saber se a ré pode ser responsabilizada objetivamente com base no Código de Defesa do Consumidor, por suposto defeito de fabricação da aeronave acidentada; II. Saber se há nexo causal entre a atuação da ré e o acidente, seja por vício de fabricação ou por falha na manutenção atribuível à sua rede de serviços; III. Verificar se a manutenção irregular realizada por terceiros poderia ensejar culpa in eligendo da ré e IV. Avaliar se houve falha processual na valoração das provas técnicas e se se impõe a inversão do ônus da prova.
III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório (laudos da Polícia Civil, CENIPA e perícia judicial) não permite concluir com certeza técnica que o acidente decorreu de defeito de fabricação ou falha de manutenção.
4. Ficou demonstrado que a aeronave operava fora das condições de aeronavegabilidade, com manutenção vencida e sem inspeção registrada, tendo sido colocada em voo por decisão da própria corporação policial, o que rompe a cadeia causal atribuível à fabricante.
5. O perito judicial esclareceu que a pá do rotor se rompeu por sobrecarga estrutural em virtude de efeito cone decorrente de falha de motor e resposta inadequada dos pilotos — não por defeito de fabricação.
6. A ré não participou da cadeia de fornecimento nem realizou a manutenção da aeronave, conforme documentação da ANAC e respostas do perito judicial.
7. Não se pode presumir responsabilidade com base em acidente anterior com aeronave semelhante, por ausência de identidade de causas.
8. Aplicar responsabilidade objetiva à ré sem comprovação de sua conduta e de nexo causal com o dano violaria os princípios da causalidade, da segurança jurídica e resultaria em enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva no âmbito do Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de defeito do produto ou falha na prestação do serviço, bem como de nexo de causalidade com o dano. 2. A ausência de vínculo da empresa ré com a fabricação, venda ou manutenção da aeronave impede sua responsabilização. 3. O laudo técnico oficial, corroborado por perícia judicial, é prova suficiente para afastar a alegação de vício de fabricação. 4. A decisão de operar aeronave fora das condições de aeronavegabilidade rompe o nexo causal com a atuação do fabricante.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12 e 14; CPC, art. 355, I; CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa, mas a decisão está alinhada com a jurisprudência do STJ sobre responsabilidade do fornecedor e prova do defeito em acidente de consumo.